Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Estatal. Serviço Público. Rede Pública De Saúde. Óbito. Omissão. Negligência. Nexo Causal. Dano Moral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o réu a indenizar em razão da morte de paciente em hospital público.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão das equipes médicas no atendimento ao paciente; (ii) saber se houve nexo causal entre o resultado morte e a ação estatal; (iii) saber se houve dano moral.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, artigo 37, §6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
4. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos. Na falta de comprovação de qualquer desses requisitos, resta afastada a responsabilidade estatal.
5. Uma vez que não comprovado o nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, ausente o dever de indenizar do Estado.
6. Ao considerar que o dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como a integridade psíquica, moral e física, imprescindível que a parte esclareça especificamente os danos sofridos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
TESE: Sem a comprovação de ocorrência de erro médico, omissão ou irregularidade no atendimento do paciente, que fora prontamente atendido na rede pública de saúde distrital, não se pode falar em responsabilidade civil do estado, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre o resultado e o dano.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6o, da CF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1429019, 07059681220218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022; Acórdão 1401689, 07084348120188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022.